Tribunal: TJBA
Processo: 8023924-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023924-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FILIPE SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s):PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. EFICÁCIA DA CESSÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por FILIPE SOUZA DOS SANTOS em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O autor, ora apelante, alega desconhecer o débito que originou a negativação de seu nome, oriundo de cessão de crédito celebrada entre o Banco Panamericano e a ré/apelada, e sustenta a ineficácia da cobrança por ausência de notificação pessoal da cessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de notificação pessoal do devedor sobre a cessão de crédito, prevista no art. 290 do Código Civil, invalida a cobrança e a consequente inscrição do débito em cadastro de inadimplentes pelo cessionário; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais ante a existência de anotações prévias em nome do devedor (Súmula 385/STJ) e a comprovação da origem da dívida pelo credor. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor, não o isenta de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações. O credor cessionário se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar faturas detalhadas de cartão de crédito em nome do autor, com histórico de compras e pagamentos parciais, o que infirma a tese de desconhecimento do débito. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) interpreta o art. 290 do Código Civil no sentido de que a notificação do devedor sobre a cessão de crédito não é requisito de validade do negócio jurídico, mas sim condição de eficácia perante o devedor, com o propósito de evitar o pagamento ao credor originário (cedente). A ausência da referida notificação não impede o credor cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu direito, incluindo a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito, que constitui exercício regular de direito. A existência de prévias e legítimas inscrições em nome do devedor em cadastros de inadimplentes atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta a pretensão indenizatória por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido, o que não é o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023924-80.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante FILIPE SOUZA DOS SANTOS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.